Tribunal: TJES
Processo: 0008240-19.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008240-19.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LILIA APARECIDA BARBOSA MAPELLI
APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008240-19.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIA APARECIDA BARBOSA MAPELLI

Advogados do(a) APELANTE: MOISES SARTORIO CYPRIANO - ES18292-A, SANDRO SARTORIO MUNHOES - ES7677
APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NINO MOREIRA SERODIO

Advogado do(a) APELADO: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA - ES5215-A
Advogado do(a) APELADO: ELIANO PINHEIRO SILVA - ES7132-A

RELATÓRIO

Trata
-
se de recurso de
apelação cível interposto por

Lilia Aparecida Mapelli

contra a sentença
de
fl
s
.
122/136

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
3
ª
Vara
Cível
da
Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim

que,
em a
ção
indenizatória ajuizada pel
a
ora
apelante
,
julgou
im
procedentes os pedidos autorais
e condeno
u
o réu a suportar custas e honorários advocatícios
fixados
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em
suas
razões recursais
(fls.
169/177
)
,
a apelante alega, em síntese,

a
nulidade da sentença por
cerceamento defesa,
p
leiteando
a
produção de prova pericial médica, depoimento pessoal, oitiva das testemunhas,
garantindo-lhe, desta forma, o contraditório e a ampla defesa.

Contrarrazões
apresentadas.

É o relatório.
Peço dia
para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator - Sessão 22/11/2022

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008240-19.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIA APARECIDA BARBOSA MAPELLI

Advogados do(a) APELANTE: MOISES SARTORIO CYPRIANO - ES18292-A, SANDRO SARTORIO MUNHOES - ES7677
APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NINO MOREIRA SERODIO

Advogado do(a) APELADO: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA - ES5215-A
Advogado do(a) APELADO: ELIANO PINHEIRO SILVA - ES7132-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto por

Lilia Aparecida Mapelli

contra a sentença
de
fl
s
.
122/136

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da 3
ª
Vara
Cível
da
Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim

que,
em a
ção
indenizatória ajuizada pel
a
ora
apelante
,
julgou
im
procedentes os pedidos autorais
e condeno
u
o réu a suportar custas e honorários advocatícios
fixados
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A
apelante alega, em síntese,

a
nulidade da sentença por
cerceamento defesa,
p
leiteando
a
produção de prova pericial médica, depoimento pessoal, oitiva das testemunhas,
garantindo-lhe, desta forma, o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos,
a requerente, ora apelante,
pretende obter
indenização por dano
s
morai
s

em razão de suposto erro médico praticado
pelo médico que efetuou procedimento
cirúrgico
na Santa Casa de
Misericórdia
de Cachoeiro de Itapemirim.

A
lega que realizou o procedimento de
laqueadura
de trompas em 2007, porém, por erro médico, engravidou em 2017.

Ocorre que as alegações prestadas pela apelante, que procurou o médico para a realização de
procedimento de l
aqueadura d
e tubas uterinas como método contraceptivo,
divergem dos relatos apresentados pelo médico, posto que a mesma a paciente deu entrada no hospital com quadro de
"DOR EM FIE A ESCLARECER. ABDOMEM DOLOROSO A PALPA
ÇÃ
O EM REGI
Ã
O HIPOGASTRO.”.

Nesse passo, o procedimento médico realizado na apelante foi de
“
Laparotomia

expioradora”
, diante das dores abdominais que ela estava sentindo, divergindo, portanto, da laqueadura de trompas.

No mesmo sentido, o médico anestesista, Dr° Adail Edmundo Lima, informa que a cirurgia realizada fora de laparatomia exploradora, assim como os demais documentos constantes do prontuário médico da paciente.

Assim, com amparo no acervo fático-probatório reunido nos autos, notadamente os documentos médicos, não foi possível encontrar demonstrado o fato constitutivo do direito vindicado, qual seja, a ocorrência de erro médico, que resultou em gravidez posterior ao procedimento - que não existiu - de laqueadura de trompas.

Logo, merece ser rechaçada a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que não seriam relevantes as provas requeridas para o deslinde da controvérsia posta.

Em que pese a fixação, na origem, dos honorários advocatícios por equidade, entendo aplicável o art. 85 §2º do CPC. Desta feita,
de ofício,
fixo-
os em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em relação à requerente, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Com base nesses fundamentos,

conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE SENTENÇA.
QUESTÃO DE
MÉRITO.
SUPOSTO ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA
E

DO
NEXO DE CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
. 1.
A
s alegações
prestadas pela
a
pelante, que procurou o médico para a realização de
procedimento de laqueadura de tubas uterinas como método contraceptivo,
divergem dos relatos apresentados pelo médico, posto que a mesma a paciente deu entrada no hospital com quadro de
"DOR EM FIE A ESCLARECER. ABDOMEM DOLOROSO A PALPA
ÇÃ
O EM REGI
Ã
O HIPOGASTRO.”.
2.

Nesse passo
, o procedimento médico realizado na
apelante
foi de
“
Laparotomia expioradora”
,
diante das dores abdominais que
ela
estava sentindo,
divergindo, portanto,
da laqueadura de trom
p
as.
3.
L
ogo
,
merece ser
rechaça
da
a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
eis que
não seriam relevantes as provas requeridas para o deslinde da controvérsia posta.
4.

Em que pese a fixação, na origem, dos honorários advocatícios por equidade, entendo aplicável o art. 85 §2º do CPC. Desta feita,
de ofício,
fixo-
os em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em relação à requerente, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.